Tribunal: STF
Processo: Rcl 69126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 29 de outubro de 2024, deferi pedido de liminar, formulado por Espólio de João José Pereira de Lyra, ex-sócio majoritário de Laginha Agro Industrial S.A., admitido como assistente litisconsorcial, materializado por meio da petição n. 141.969/2024, para suspender a realização da assembleia geral de credores designada para o dia 30 de outubro último, no âmbito do processo de falência de Laginha Agro Industrial S.A.



    Assim o fiz considerada a pauta da aludida assembleia, a englobar deliberação sobre propostas de pagamento de credores, plano de realização de ativos e de liquidação dos créditos, bem assim a pendência desta reclamação, cujo desfecho resolverá a problemática da competência para análise de recursos interpostos no curso do processo falimentar.



    Por intermédio da petição n. 146.613/2024, a União (Fazenda Nacional) postula o julgamento definitivo. Enfatiza haver apresentado, à massa falida, proposta de transação referente a créditos tributários, tema afeto à assembleia que acabou suspensa. Menciona o previsto no art. 22, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, no que conferida ao administrador judicial a competência para transigir sobre obrigações e direitos e conceder abatimento de dívidas, desde que autorizado pelo juízo falimentar, após manifestação do Comitê de Credores e do falido. Assevera que a legislação não impõe seja proposta de transação aprovada em assembleia, mera faculdade colocada à disposição do administrador. Frisa impossível a manutenção dos termos da proposta por prazo que ultrapasse o dia 13 de novembro próximo.



    Na petição n. 143.933/2024, Eugênio Aragão Advogados Associados, na qualidade de escritório contratado para prestação de serviços de diagnóstico, saneamento e equacionamento do passivo fiscal federal da Massa Falida, adere à manifestação da União.



    A reclamante, Solange Queiroz Ramiro Costa, por meio da petição n. 146.124/2024, busca a reconsideração do pronunciamento que implicou a suspensão da assembleia geral de credores. Assevera não atendido o requisito da probabilidade do direito. Conforme argumenta, os credores — e não os herdeiros do falido — são os interessados no desfecho da falência, cabendo-lhes deliberar sobre os rumos da falência, considerados os meios de liquidação de ativos e satisfação de créditos. Destaca que a suspensão da assembleia configura providência contraproducente, ao retardar o desenlace da falência. Ressalta ausente prejuízo, sendo possível a interposição de recursos, inclusive direcionados ao Supremo. Frisa não verificada, em primeira instância, situação a implicar usurpação da competência do Supremo. Realça evidenciado perigo na demora reverso.



    2. Tendo em vista as manifestações que aportaram à reclamação, especialmente as veiculadas pela União e pela reclamante, constato, a esta altura, inadequada a manutenção da liminar que impediu a realização da assembleia geral de credores.



    Além de a discussão acerca da competência para análise de recursos surgidos no âmbito da falência, objeto desta medida, não alcançar o primeiro grau de jurisdição, mostra-se imprópria a paralisação do processo falimentar. Cabe preservar a prática de atos processuais, inclusive a realização da assembleia, objetivando evitar prejuízo ao desfecho da falência.



    3. Reconsidero a decisão proferida em 29 de outubro de 2024 (eDoc 67), tornando insubsistente a determinação de suspensão da realização da assembleia geral de credores.



    4. Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    5. Após, venha o processo concluso para solução definitiva.



    6. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente